Tribunal: TJPA
Processo: 0000937-84.2010.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000937-84.2010.8.14.0069

APELANTE: RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUZA

ADVOGADO DATIVO: JOSE DE ARIMATEA DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121,
CAPUT
, DO CPB. REQUERIDA A ATENUAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DA RECONHECIDA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 231, DO STJ QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Totalmente descabida aplicação da atenuante da confissão, eis que a pena do réu foi fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime. Ademais, não se pode afastar a Súmula n. 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de fevereiro e finalizada aos seis dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUZA,
inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara Única de Anapú/PA, que o condenou à pena em 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 121,
caput
, do Código Penal.

Narra a denúncia
, ao ID 10753006, que no dia 25 de setembro de 2010, por volta das 17h, no PSD Esperança, o denunciado, mediante arma branca, em concurso com terceira pessoa, desferiu uma machadada na cabeça da vítima, o Sr. Joel Gomes da Silva, produzindo-lhe os ferimentos que o levaram a óbito.

Apurou-se que o denunciado, em evento anterior ao crime, teria tido uma refrega com a vítima, porque a mesma espalhava para os vizinhos que tinha relações sexuais coma esposa daquele, inclusive dizia que era pai do filho do denunciado. Inconformado, uniu-se com uma terceira pessoa e decidiram matar a vítima executando um plano bem elaborado: foram até a casa da vítima, ocasião em que este terceiro armou-se de um pedaço de pau que já houvera deixado ali posicionado providencialmente, e acertou a mesma na cabeça, momento em que o denunciado desferiu uma machadada na cabeça da vítima que caiu morta no local.

Agindo como agiu, o representado praticou o crime com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, na medida em que preparou uma verdadeira tocaia da qual a vítima não teve como escapar.

Assim agindo o representado incorreu em grave capitulação criminal, uma vez que sua conduta está tipificada como homicídio qualificado, em face da vítima Sr. Joel, cujo fundamento legal é o art. 121, §2º, IV, do CPB. .

O denunciado confessou a autoria do crime de forma clara, direta, plena e sem qualquer constrangimento que pudesse macular as declarações prestadas perante a autoridade policial, conforme se infere pelo teor do incluso Termo de Declarações.

Em

razões recursais,
ao ID 10753032, pugna a defesa, pela reforma da sentença para determinar a redução da pena do acusado aquém do mínimo legal, por suas circunstâncias serem totalmente favoráveis, bem como ter o Apelante confessado a prática do delito. Aduz a inaplicabilidade da Súmula n. 231, do STJ.

Em

contrarrazões
, ao ID 10753032, o RMP de 1º grau, manifesta-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso de Apelação interposto e no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, mantendo-se in totum a decisão guerreada.

Nesta Instância Superior
, o 16º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Sérgio Tibúrcio Dos Santos Silva, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso de Apelação, e no mérito, por seu
DESPROVIMENTO
.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O apelante, almeja que
seja aplicada a atenuante da confissão, devidamente reconhecida pelo Júri, para reduzir a sua pena-base
, apenas afirmando que o Juiz não ponderou a necessária circunstância atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal Brasileiro.

No entanto,
tal tese não pode prosperar
.

De fato, é cediço que a confissão é circunstância que sempre atenua a pena, quando comprovada nos autos, como no presente caso.

Ocorre que, ao se proceder à leitura da sentença de ID 10753031, verifica-se que o magistrado
a quo
, realmente deixou de reconhecer a antedita atenuante por ocasião da fixação da pena do réu. Todavia, em que pese ter confessado ou não a prática do delito a reprimenda restou fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de homicídio (art. 121,
caput
, do CPB), isto é, em 06 (seis) anos de reclusão.

Agindo assim, o Juiz agiu corretamente e nada mais fez do que obedecer à Súmula 231/STJ, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a defesa pretenda a redução da pena não há que se falar em provimento, pois, em rápida pesquisa ao
site
de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o
STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4
, senão vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, a recente jurisprudência oriunda de nossas Cortes Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ALEGADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PRECLUSÃO. PRECEDENTE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 231 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Omissis.

2. Omissis.

3. Inexistindo dúvida razoável a respeito da sanidade mental da Agravante, não há nulidade no indeferimento do pedido de instauração do incidente de insanidade mental formulado apenas nas razões da apelação.

4. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n.º 231 desta Corte).

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 534.724/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 02/06/2020)

"PENAL. [...]. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA, NA FASE INTERMEDIÁRIA, AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELO RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 231 DESTA CORTE SUPERIOR. [...]. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] III -
O posicionamento perfilhado pela r. sentença condenatório (fl. 23), mantido pelo v. acórdão impugnado, está em consonância com o entendimento pacificado nesta Corte, conforme o teor da Súmula 231/STJ, in litteris: 'A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.'
[...] Habeas corpus não conhecido." (HC 489.770/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019; sem grifos no original.)

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 66 DO CP. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 231/STJ. REGIME. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. ADEQUAÇÃO DO SEMIABERTO. ART. 33, § 2º, B, DO CP. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Estabelecida a pena-base no mínimo legal, não há interesse na aplicação isolada de circunstância atenuante, haja vista o disposto no Enunciado n. 231 da Súmula do STJ, sendo inviável a pretendida incidência intempestiva - após a terceira fase -, sob pena de subversão do critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal. 2. Hipótese em que o regime fixado é exatamente o cabível em razão da sanção imposta, não havendo possibilidade de adoção de regime menos gravoso apenas pelo fato de serem favoráveis todas as circunstâncias judiciais. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 403.252/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 02/04/2019)

Da mesma forma é pacificado o entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO – FIXAÇÃO DO PATAMAR MAXIMO A CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA.
1. A pena base foi fixada no mínimo legal, motivo pelo qual a pena não pode ficar aquém do mínimo (sumula 231 STJ). Precedentes
. 2. De igual modo, consoante art. 42 da Lei de Drogas, a quantidade e natureza dos entorpecentes pode servir de fundamentação para fixação do patamar, na causa de diminuição de pena, na 3ª fase de dosimetria. Mantida a pena fixada na sentença condenatória, não há que se falar em substituição por restritivas de direito. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - Grifei

(6879789, 6879789, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-27)

Note-se, assim, que se faz totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal.

Ante o exposto, peço vênia para discordar do ilustre parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão prolatada.

É o voto.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/03/2023